Tribunal: TJES
Processo: 0008915-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE DO BEM EM PODER DO ACUSADO. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. O recorrente sustenta (i) ausência de conhecimento sobre a origem ilícita do veículo; (ii) insuficiência probatória para a condenação; (iii) incidência da atenuante da menoridade relativa; e (iv) isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de receptação; (ii) estabelecer se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iii) determinar se o juízo condenatório pode isentar o réu do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de receptação está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Relatório Final do Inquérito Policial.

4. A autoria do delito resta evidenciada pelos depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, os quais são considerados meios de prova idôneos, quando em harmonia com os demais elementos dos autos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

5. O próprio recorrente confessou parcialmente a prática do delito ao afirmar que adquiriu o veículo sem documentos por um valor incompatível com o mercado, circunstância que reforça sua ciência sobre a origem ilícita do bem.

6. No crime de receptação, recai sobre o acusado o ônus de comprovar a licitude da posse do bem apreendido, o que não foi demonstrado nos autos.

7. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa pelo juízo de primeiro grau não enseja a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A apreciação da hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção ou compensação das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal, não podendo ser analisada no momento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado impõe a ele o ônus de demonstrar sua licitude.

2. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

3. O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súm. nº 231; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.10.2020; TJES, ApCrim 0030517-25.2016.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021; TJES, ApCrim 024120436555, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 25.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008915-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON ALVES DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE DO BEM EM PODER DO ACUSADO. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. O recorrente sustenta (i) ausência de conhecimento sobre a origem ilícita do veículo; (ii) insuficiência probatória para a condenação; (iii) incidência da atenuante da menoridade relativa; e (iv) isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de receptação; (ii) estabelecer se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iii) determinar se o juízo condenatório pode isentar o réu do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de receptação está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Relatório Final do Inquérito Policial.

4. A autoria do delito resta evidenciada pelos depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, os quais são considerados meios de prova idôneos, quando em harmonia com os demais elementos dos autos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

5. O próprio recorrente confessou parcialmente a prática do delito ao afirmar que adquiriu o veículo sem documentos por um valor incompatível com o mercado, circunstância que reforça sua ciência sobre a origem ilícita do bem.

6. No crime de receptação, recai sobre o acusado o ônus de comprovar a licitude da posse do bem apreendido, o que não foi demonstrado nos autos.

7. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa pelo juízo de primeiro grau não enseja a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A apreciação da hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção ou compensação das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal, não podendo ser analisada no momento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado impõe a ele o ônus de demonstrar sua licitude.

2. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

3. O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 156; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.10.2020; TJES, ApCrim 0030517-25.2016.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021; TJES, ApCrim 024120436555, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008915-98.2022.8.08.0024

APELANTE:
MAYCON ALVES DE AQUINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MAYCON ALVES DE AQUINO

em face da r. sentença de ID 10423513, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime insculpido no art. 180,
caput,
do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 10423986, o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
comprovou o desconhecimento acerca da proveniência ilícita do veículo;
(ii)
inexistem provas contundentes que evidenciem a prática do delito de receptação;
(iii)
contava com 18 (dezoito) anos à data do fato delituoso, restando imperiosa a incidência da atenuante da menoridade relativa; e
(iv)
faz
jus
à justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas no ID 10423988, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 12125998, opinou pelo
não provimento

do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, da qual se extrai (ID 10423507):

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 11 de dezembro de 2022, por volta da 01:00hora da madrugada, na rua Dona Maria Rosa, bairro Andorinhas, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia o veículo Fiat Siena, placas DXY1B91, ciente de que se tratava de produto de crime.

Apontam os autos que Agentes da Guarda Municipal foram acionados, por meio do sistema de videomonitoramento, para efetuarem a abordagem ao veículo Fiat Siena, placas DXY1B91, que foi avistado trafegando em direção ao bairro Andorinhas, pois havia registro de restrição de furto/roubo.

Os Agentes se dirigiram ao local indicado e logo avistaram o veículo, motivo pelo qual, na rua Dona Maria Rosa, ao lado da estação da EDP, no bairro Andorinhas, fizeram a abordagem e constataram que o denunciado era quem estava na condução.

Ao ser questionado sobre a procedência do veículo, o denunciado disse que havia alugado o veículo pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que foi pago a um indivíduo conhecido como Zequinha, no dia 10/12/2022, por volta de 12h30min.

O denunciado, no entanto, não soube informar nenhum elemento que pudesse auxiliar na localização do referido Zequinha, o que demonstra que tinha conhecimento da origem criminosa do veículo que conduzia.

Foi apurado que o veículo Fiat Siena, placas SXY1B91 era produto de roubo ocorrido no dia 10 de dezembro de 2022, por volta das 11 horas, no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra/ES (BU nº 49634933, fls. 28/30). (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

De início, denota-se que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente dos
(i)
Boletins Unificados nº 49634933 e 49639527, que noticiam, respectivamente, o roubo do veículo e sua apreensão com o acusado,
(ii)
Auto de Prisão em Flagrante e
(iii)
Auto de Apreensão, todos colacionados no ID 10423507.

A
autoria
, por sua vez, foi demonstrada mediante os depoimentos colhidos em Juízo, a ver:

Antônio Pinto (Vítima)

“(...) que foi vítima em Jacaraípe, em Ponta Dourada, descendo do Morro do lado do barranco; que foi assaltado; que foram jovens com aparência de menor;
que chegaram armado e tornaram seu carro; que posteriormente recebeu o carro depois de cinco dias
; que não conhecia a pessoa que estava dirigindo o carro do depoente. (...)”
(Grifei)

Guarda Municipal Diego Silva Roriz

“(...) que estavam em patrulhamento quando foram acionados pelo cerco de inteligência da Guarda Municipal de Vitória;
que comunicaram a passagem desse veículo com restrição de furto e roubo e em patrulhamento encontraram o carro na rua
; que acredita que ele desceu a ponte da passagem no sentido Centro; que ele foi abordado no sentido Centro de Vitória; que tem a estação da EDP, próximo da Rua Dona Rosa; que foi próximo a casa do Cidadão;
que ele estava conduzido o carro; que questionaram a procedência e ele disse que pagou cinco mil reais e alugou o carro por um período de três meses e fez negociação com tal de Zequinha, que fica na Serra; que ele não apresentou documento do veículo
. (...)”
(Grifei)

Guarda Municipal Leonardo Baêta Muller

“(...)
que o cerco de inteligência passou a placa do veículo com restrição e fizeram a perseguição do veículo na entrada de Andorinha, próximo a EDP, como descrito na ocorrência;
que abordaram e foi informado ao condutor que o veículo tinha restrição de furto/roubo;
que o ele disse que comprou o veículo por cinco mil reais; que ele disse que alugou por três meses e que a negociação foi feita no município de Serra;
que ele não resistiu a prisão; (...)
que ele não apresentou documentação.
(...)”
(Grifei)

Neste ponto, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório, confessou parcialmente a prática do delito, narrando que “
que a denúncia é verdadeira; que tinha alugado o carro; (...) que constou que o carro era roubado; (...) que conseguiu o carro com Zequinha de Porto Canoa; (...) que pagou cinco mil reais, que iria ficar com ele por um ou dois meses; (...) que não pegou documento, recibo e nada de contrato de aluguel; que estava andando com o carro sem documento; que sabe que o carro tem que ter documento para circular; que comprou esse carro sem documento porque queria sair "dar uma curtida"; que acabou infringindo essa lei (...)
”
.

Na hipótese, diante do depoimento contundente dos agentes de segurança e da confissão parcial do acusado, depreende-se que restou verificado o tipo penal ora em discussão, notadamente a ciência do réu em relação à origem ilícita do veículo.

Ainda, diante da apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, incumbe a defesa a comprovação acerca da licitude da origem do bem, ônus esse que não se desincumbiu.

Nesse sentido, cito jurisprudências deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, restando evidenciadas a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal.
2. A desclassificação pretendida não tem como prosperar uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, cabalmente, que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu, não tendo a douta defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que o entendimento jurisprudencial sedimentado, é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.
3. A fundamentação utilizada para macular os motivos e as consequências do delito praticado pelo apelante se baseou em elementos genéricos e inerentes ao crime de receptação, os quais não poderiam, portanto, serem mais uma vez utilizados para majorar a pena do agente, conforme assente entendimento jurisprudencial. Pena-base reduzida ao mínimo legal previsto para o crime do art. 180, caput, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024120436555, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)
(
G
rifei)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Testemunho de policial que participou do flagrante. Inversão do ônus da prova. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de receptação quando o testemunho dos policiais que participam do flagrante demonstra a efetiva prática delitiva.
2. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes.

(TJES; APCr 0030517-25.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021
)
(
G
rifei)

Assim, em razão do apelante supostamente desconhecer que os bens eram de origem ilícita e, por negligência, não tomou as cautelas necessárias ao adquirir o bem, o entendimento do STJ é no sentido de que:
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020).”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 03.05.2022).

Como visto, o recorrente, flagrado na posse de bem fruto de crime, deve apresentar justificativa plausível para tanto, o que não se verifica no presente caso.

Dessarte, inviável o acolhimento da tese absolutória.

Em relação ao pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa, verifica-se que a referida rubrica foi devidamente reconhecida pelo Juízo sentenciante, e apenas não foi aplicada diante da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do STJ), o que não merece reparo.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.